Tribunal: TJDFT
Processo: 0814466-09.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE OBSERVADO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação e recurso adesivo interpostos contra sentença que, em ação de alimentos, julgou parcialmente procedente o pedido apresentado na petição inicial para condenar o alimentante a pagar pensão alimentícia à filha, alimentanda, em valor equivalente a 18,6 (dezoito vírgula seis) salários mínimos, acrescido da obrigação de pagar as mensalidades do plano de saúde.
2. Os agravos de instrumento n. 0710392-15.2025.8.07.0000, 0721632-98.2025.8.07.0000 e 0721655-44.2025.8.07.0000 – interpostos contra decisões que, respectivamente, indeferiram pedido de reconsideração sobre valor dos alimentos provisórios, deferiu pedido de quebra de sigilos bancário e fiscal e indeferiu pedido de compensação da pensão alimentícia – não foram conhecidos.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há 2 (duas) questões preliminares: (i) se a alimentanda está dispensada do recolhimento do preparo por fazer jus à gratuidade de justiça e (ii) se a documentação que acompanha o recurso adesivo foi juntada de modo extemporâneo.
4. Há 1 (uma) questão em discussão no recurso interposto pela parte autora: se a condenação deve incluir a obrigação de o alimentante pagar as mensalidades escolares da filha.
5. Há 1 (uma) questão em discussão no recurso interposto pelo réu: se a pensão alimentícia deve ser fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescida da obrigação de prestar alimentos in natura relacionados à educação e à saúde da alimentanda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Com base no art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC e nas teses fixadas no Tema Repetitivo n. 1.178/STJ, o pedido de gratuidade de justiça formulado pela alimentanda deve ser deferido, pois não há elementos que afastem a presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos. A parte está dispensada do recolhimento do preparo (art. 98, § 1o, I, do CPC).
7. A documentação anexada ao recurso adesivo diz respeito a fatos novos e supervenientes à prolação da sentença, situação que se enquadra nas hipóteses excepcionais previstas nos arts. 435 e 1.014 do CPC. A parte contrária teve oportunidade de se manifestar, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
8. Os alimentos fixados na sentença atendem ao binômio necessidade-possibilidade, englobando diversas despesas essenciais para a alimentanda, inclusive as concernentes à formação escolar. A pensão estabelecida equivale a aproximadamente 3/4 (três quartos) dos gastos mensais estimados na petição inicial, de modo que equilibra a distribuição da obrigação alimentar entre os genitores, na proporção de seus ganhos, sem prejuízo à manutenção do padrão de vida compatível com a condição socioeconômica.
9. O alimentante aufere ganhos suficientes para cumprir a obrigação alimentar imposta na primeira instância, sem prejudicar sua subsistência ou de outros dependentes. As necessidades da alimentanda foram adequadamente avaliadas na sentença, que identificou a superestimativa das despesas mensais, levando em consideração as peculiaridades do caso.
10. Ainda que não haja óbice legal (art. 1.701 do CC), a complementação indiscriminada da pensão alimentícia na forma in natura, como pretendido pelo alimentante, não seria mais benéfica à criança, com base no princípio do melhor interesse (art. 227, caput, da CF e arts. 1o e 4o do ECA).
IV. DISPOSITIVO
11. Apelação e recurso adesivo conhecidos e desprovidos.